Tribunal: TJES
Processo: 5000350-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS PIRES SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000350-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VINICIUS PIRES SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius Pires Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 304 do Código Penal e artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a inexistência de elementos concretos que justifiquem a privação de liberdade, a fragilidade das provas e a existência de condições pessoais favoráveis. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados a fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme exigem os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4.
A decisão que manteve a custódia cautelar do paciente está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, destacando-se sua suposta participação ativa em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, corroborada por depoimentos e diligências policiais constantes nos autos.

5.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública, autoriza a segregação cautelar.

6
.
A mera existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e primariedade, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

7
.
A diferença de tratamento entre o paciente e o corréu Gabriel Martins Pereira decorre da análise individualizada da participação de cada acusado nos fatos, não configurando, por si só, ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

8.
A alegação de que a acusação se baseia em depoimentos frágeis, como o de informante anônimo, não pode ser aprofundada em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para garantir a ordem pública e a instrução criminal, considerando a gravidade dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva deve ser mantida quando a decisão judicial estiver fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva se persistirem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exige a demonstração de sua suficiência para atender aos fins da cautelaridade penal.

4
.
O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas, especialmente quando se discute a idoneidade dos elementos que embasam a denúncia.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 315 e 319; CP, arts. 180 e 304; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 205388/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/12/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 808577/PB, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2024; STJ, HC 955909/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000350-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VINICIUS PIRES SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

VINICIUS PIRES SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s artigos 180 e 304, ambos do Código Penal, e artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a defesa que os fatos descritos nos autos não justificam a restrição da liberdade do paciente, uma vez que as provas contra o acusado seriam baseadas em depoimentos questionáveis e sem corroboração material, como a declaração de um informante anônimo.

Aponta, ainda, que o corréu Gabriel Martins Pereira, condenado em regime aberto, recebeu tratamento mais favorável, apesar de estar envolvido nos mesmos fatos.

Noutro flanco, r
essalta que
o paciente
é pai de uma criança com necessidades especiais, é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício, o que afastaria qualquer risco de fuga ou reiteração delitiva.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, s
obre a alegada ausência de elementos concretos,
verifico

que a
decisão
do Juízo
a quo
fundamentou a manutenção da custódia cautelar na gravidade concreta dos fatos imputados, que
por sua vez
envolvem associação
a
o tráfico
de drogas
. Destacou-se que o paciente, embora não tenha sido preso em flagrante, é apontado como participante ativo em organização criminosa, conforme depoimentos e diligências policiais,
presentes nos autos.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a
severidade da condutada imputada
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
Veja-se
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO QUANTO À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. VALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]
3.
A necessidade de conter a atuação de organização criminosa, mais especificamente de seus líderes, justifica a prisão preventiva sob a perspectiva de resguardar a ordem pública.

[...] 5. No caso, o pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus foi corretamente indeferido, pois em situação diferente deles, os ora
recorrentes supostamente integram organização criminosa voltada para o tráfico na condição de líderes, o que demonstra a gravidade concreta da conduta apurada e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.

(AgRg no RHC 205388/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
04
/1
2
/2024, DJe de
09
/1
2
/2024).

Superado esse ponto, quanto o comparativo
em relação
ao corréu, Gabriel Martins Pereira, embora este tenha recebido pena em regime mais brando, tal circunstância não gera automaticamente direito ao paciente de obter tratamento idêntico. A situação processual de cada acusado deve ser analisada individualmente, considerando-se os elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.
Nesse teor:

AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

3. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto"
(RHC 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014).

(AgRg nos EDcl no HC 808577/PB, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Sexta
Turma, julgado em
07
/1
0
/2024, DJe de
10
/1
0
/2024).

No caso do paciente, há indícios que apontam para uma participação mais relevante nos fatos delituosos, com base em declarações prestadas por coautores que indicaram seu envolvimento direto na articulação das atividades criminosas, como o planejamento e a ordem para transporte de drogas. Além disso, diligências realizadas pela Polícia Civil indicaram sua conexão com os recursos utilizados no tráfico e associação ao fornecimento logístico, reforçando a tese de que sua atuação era central na organização criminosa.

N
esse bojo, a respeito dos questionamentos acerca dessas provas que ligam tais fatos ao paciente, a defesa sustenta que as acusações contra o
mesmo
baseiam-se em depoimentos
controversos
, como o de um informante anônimo. Entretanto, verifico que a autoridade coatora destacou que
os
referid
os

indícios
foram corroborad
o
s por outras diligências e elementos constantes nos autos, não havendo indícios de que a
s
prova
s
tenha
m
sido obtida
s
de forma ilícita ou arbitrária.

Ademais,
cabe ressalvar que
a avaliação sobre a validade das provas demanda instrução probatória, não cabendo exame aprofundado em sede de
habeas corpus
.
Conforme entendimento consolidado em demais Cortes Superiores:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

4.Para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, seria necessário o reexame aprofundado das provas,
procedimento que excede os limites do habeas corpus, cuja cognição é sumária e não permite dilação probatória.

(HC n. 955909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024).

E
sclareço,
no ponto
,
que
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.